Tribunal: TJSP
Processo: 2242385-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Itupeva. Decisão que, com base no Tema no1.184 do C. STF, determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial, para comprovação da adoção das medidas prévias à propositura da execução fiscal. Irresignação. Cabimento. Tese de Repercussão Geral em tela que se aplica somente às execuções fiscais de baixo valor, isto é, ações de até R$10.000,00, conforme

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Itupeva. Decisão que, com base no Tema no1.184 do C. STF, determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial, para comprovação da adoção das medidas prévias à propositura da execução fiscal. Irresignação. Cabimento. Tese de Repercussão Geral em tela que se aplica somente às execuções fiscais de baixo valor, isto é, ações de até R$10.000,00, conforme Resolução no547 do C. CNJ e Provimento CSM no2.744 deste E. TJ. Execução em tela que possui valor superior ao referido parâmetro, sendo incabível a determinação para a adoção das providências elencadas na origem. Decisão reformada. Recurso provido.